Tribunal: CARF
Processo: 13909.720242/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13909.720242/2014-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.562 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
COUNTRY CLUB DE CORNELIO PROCOPIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2017
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO.
Não corre prescrição contra o credito tributário pendente de constituição
definitiva.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENUNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 14-72.277 - 3a Turma
da DRJ/RPO (e-fls. 20 e ss), verbis:
Versa o presente processo sobre lançamento (fls. 9), no qual é exigido da contribuinte
acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa às
competências 1 a 12 de 2009.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação (fls.2/8) na qual
solicita o cancelamento da exigência tributária. Alegou prescrição e denúncia
espontânea.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13909.720242/2014-45
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.562 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.720242/2014-45

Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso, em 05/01/2018 o Recorrente interpôs recurso
voluntário (e-fls. 29 e ss), em 05/02/2018, reiterando as alegações da impugnação.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso voluntário, por conter os requisitos de admissibilidade.
Rejeito a preliminar de prescrição, por não se aplicar ao crédito tributário
pendente de constituição definitiva.
Ainda que se pretendesse admitir eventual erro material do sujeito passivo, ao
referir-se à prescrição, quando pretendia invocar a decadência, também não lhe assistiria razão.
Em se tratando de obrigação acessória, a regra decadencial aplicável é o inciso I do art. 173 do
CTN, ao teor da súmula CARF no 149. No caso em análise, o data de entrega da GFIP mais
antiga, objeto do lançamento, foi 20/07/2009, de modo que é válido o lançamento cientificado ao
sujeito passivo até 31/12/2015.
Rejeito a alegação de denúncia espontânea, ao teor da súmula CARF no 49, que
vincula esse colegiado, verbis:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Conclusão
Com base no exposto, voto por rejeitar a preliminar; e, no mérito, negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital